Tribunal: TJPA
Processo: 0078145-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078145-54.2015.8.14.0301

APELANTE: JOAO ODINO CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. ENTENDIMENTO DA SEGURADORA NOTÓRIO E CONTRÁRIO À POSTULAÇÃO DO SEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O STF esclareceu, no julgamento do RE n° 631.240-MG, que a exigência de prévio pedido administrativo não deve prevalecer quando a cognição da Administração for
notória
e reiteradamente
contrária à postulação

do segurado
. Essa excepcionalidade está presente nos autos, pois a seguradora, em sede de contestação e de contrarrazões à Apelação, defende a tese de impossibilidade de pagamento do seguro devido à prescrição do direito do Recorrente. Logo, resta evidente o interesse de agir da parte autora por estar caracterizada a resistência da Ré.

2. Embora a postulação administrativa do autor tenha sido recebida pela Mapfre Seguros na mesma data de distribuição da ação (
02/10/2015
), ainda assim a empresa teve bastante tempo para proferir decisão administrativa a respeito e apresentá-la ao juízo originário para ele analisar a subsistência do interesse de agir. Contudo, a Apelada apenas se manifestou em contestação, protocolada quatro meses após o recebimento do pleito administrativo (
23/02/2016)
e cujos termos evidenciam o posicionamento contrário da empresa à solicitação do segurado.

3. Considerando a existência de pedido administrativo e a relutância notória da Recorrida na concessão da indenização securitária, configura-se o interesse de agir do Apelante, razão pela qual a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser anulada a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por JOÃO ODINO CARVALHO DOS SANTOS

contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

por meio da qual
o processo foi julgado sem resolução do mérito nos seguintes termos (ID 1352591):

De fato, o autor, pelo que consta nos autos e as provas trazidas pelo mesmo, não trouxe documento que comprovasse o prévio requerimento administrativo de ocorrência de sinistro junto a seguradora para aferição do pagamento ou não da apólice contratada.

Este juízo tem entendido em processos de natureza DPVAT que a falta de requerimento prévio junto às seguradoras é causa de falta de interesse de agir, tendo em vista que não há comprovação expressa de negativa ou resistência por parte das seguradoras em negar o pagamento da apólice de seguro, não podendo o judiciário se substituir no balcão administrativo de atribuição do negócio jurídico.

Isto posto, acolho a preliminar de falta de interesse de agir da parte ré para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRIO, na forma do art. 485, VI, segunda figura do CPC/2015.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios [...].

Inconformado, o Autor apresentou apelação alegando, em síntese, a nulidade da sentença em virtude do equívoco na fundamentação fática e jurídica.

Aduz que fez prova documental do envio da comunicação de sinistro à seguradora e que juntou o aviso de recebimento dos correios devidamente assinado pelo representante da empresa. Argui que a referida remessa ocorreu antes do ajuizamento da ação e da apresentação da contestação pela Recorrida.

Assim, o Recorrente pede a anulação da sentença com o afastamento da tese de carência da ação por falta de interesse de agir, bem como o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

A Mapfre Seguros S/A apresentou contrarrazões (ID 1352593) defendendo a manutenção do
decisum
.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões Recursais:

Trata-se de pedido de indenização securitária para cobertura da invalidez sofrida pelo Autor, ora Apelante, após acidente havido durante o serviço militar.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da sentença que, acatando a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela seguradora Ré, extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o seguinte argumento:

De fato, o autor, pelo que consta nos autos e as provas trazidas pelo mesmo,
não trouxe documento que comprovasse o prévio requerimento administrativo
de ocorrência de sinistro junto a seguradora para aferição do pagamento ou não da apólice contratada.

Este juízo tem entendido em processos de natureza DPVAT que a falta de requerimento prévio junto às seguradoras é causa de falta de interesse de agir
, tendo em vista quer não há comprovação expressa de negativa ou resistência por parte das seguradoras em negar o pagamento da apólice de seguro, não podendo o judiciário se substituir no balcão administrativo de atribuição do negócio jurídico.

Insurgindo-se, o Recorrente alega equívoco do juízo
a quo
ao proferir o
decisum
desconsiderando o requerimento administrativo anexado aos autos (ID 1352582 - Pág. 2). Diante disso, assegura seu interesse de agir e, assim, pleiteia a nulidade do ato extintivo.

Após análise do feito, entendo que as razões recursais merecem acolhimento.

Inicialme
nte, esclareço que sou conhecedor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) nº 631.240-MG
[1]
, com repercussão geral, no qual restou consignado que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso à justiça, de forma que a ausência de prévio requerimento administrativo em demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderia implicar na inexistência de direito de agir.

Apesar de saber também que tal compreensão foi estendida às Ações de Cobrança do Seguro DPVAT (RE 839.314-MA e RE 824.712 AgR)
[2]
, cuja comparação foi usada como fundamento da sentença, tenho que o entendimento supracitado não se aplica ao caso concreto.

Isso porque, o STF esclareceu, no próprio julgamento do RE n° 631.240-MG, que a exigência de prévio pedido administrativo não deve prevalecer quando a cognição da Administração for
notória
e reiteradamente
contrária à postulação

do segurado
. A meu ver, essa excepcionalidade está presente nestes autos, pois a seguradora, em sede de contestação e de contrarrazões à apelação (ID 1352583 - Pág. 3 e 1352593 - Pág. 5), defende a tese de impossibilidade de pagamento do seguro devido à prescrição do direito do Recorrente.

Logo, resta evidente o interesse de agir da parte autora por estar caracterizada a resistência da Ré, tornando imperiosa, dessa forma, a análise do mérito processual, consoante aplicação analógica da exceção contida no recurso extraordinário mencionado.

Além disso, entendo que houve requerimento administrativo efetuado pelo Apelante à seguradora (ID 1352582 - Pág. 2 e 1352582 - Pág. 3). Embora a referida postulação tenha sido recebida pela Mapfre Seguros na mesma data de distribuição da ação (
02/10/2015
- ID 1352582 - Pág. 3), ainda assim a empresa teve bastante tempo para proferir decisão administrativa a respeito e apresentá-la ao juízo originário para ele analisar a subsistência do interesse de agir. Contudo, a Apelada apenas se manifestou em contestação, protocolada quatro meses após o recebimento do pleito administrativo (
23/02/2016 -
ID 1352583) e cujos termos evidenciam o posicionamento contrário da empresa à solicitação do segurado.

Por conseguinte, considerando a existência de pedido administrativo e a relutância notória da Recorrida na concessão da indenização securitária, configura-se o interesse de agir do Apelante, razão pela qual a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser anulada a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e remeter os autos ao juízo de primeiro grau a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

[2]
RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014 e RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015

Belém, 23/08/2022